Tribunal: TJMT
Processo: 1021765-81.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021765-81.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), VANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 072.718.471-70 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1021765-81.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1021765-81.2024.8.11.0003

Agravante:

Vanderson Oliveira dos Santos

Agravado:
Banco Santander (BRASIL) S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DOS EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, afastando a condenação por danos morais devido à ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) dos últimos 5 (cinco) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar se a inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais;
(ii) avaliar se houve erro na decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais em razão da ausência de comprovação documental exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação documental, mediante extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos, impossibilita a configuração de negativação indevida e, consequentemente, o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na Conclusão n.º 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

4.

O ônus da prova quanto à inexistência de débitos legítimos e ao registro irregular nos órgãos de proteção ao crédito incumbe ao consumidor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não exime o consumidor de demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal entre a conduta do fornecedor e os prejuízos alegados.

6.

O recurso interno, de caráter protelatório, justifica a aplicação de multa processual, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

8.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos inviabiliza a comprovação do dano moral por negativação indevida.

9.

O ônus da prova quanto à irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes incumbe ao consumidor, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 1.021, §§ 4º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão n.º 5 da Primeira Turma Recursal, DJe n.º 11.799, 1º/10/2024; TJMT, N.U. 1028670-11.2024.8.11.0001, julgado em 07/10/2024, publicado no DJe 10/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1021765-81.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1021765-81.2024.8.11.0003

Agravante:

Vanderson Oliveira Dos Santos

Agravado:
Banco Santander (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Vanderson Oliveira dos Santos.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem
: 2º Juizado Especial De Rondonópolis.

Sentença (
Id.

253315171)
reconheceu a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id
.
253603188
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Banco Santander (BRASIL) S.A.

e monocraticamente
deu-lhe provimento
, para reformar a sentença combatida, apenas para afastar a condenação fixada a título de danos morais, em razão da ausência dos extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos 5 (
cinco
) anos, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

Agravo Interno (Id.

257407651):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id.
259120686):
pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1021765-81.2024.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1021765-81.2024.8.11.0003

Agravante:

Vanderson Oliveira Dos Santos

Agravado:
Banco Santander (BRASIL) S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação D
eclaratória de
Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por

Vanderson Oliveira Dos Santos
em
face
de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o agravante teve seu nome inscrito pela empresa agravada no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de
R$ 101,06 (cento e um reais e seis centavos)
,
que aduz ser indevido.

Em contraponto, em que pese as alegações da empresa agravada, sob o fundamento da existência da relação jurídica e da legalidade das cobranças
, não restaram comprovadas nos autos a validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Registre-se que
o fornecedor responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado e, também pelos danos causados a terceiros nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto,
considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do agravante relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
”.

Não é outro o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO
. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor
. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)

Desse modo, conclui-se que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar suas alegações no que tange ao alegado dano moral sofrido, razão pela qual a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (artigo 1.021, § 5º do Código de Processo Civil).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025